Tribunal: CARF
Processo: 13891.720131/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720131/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ SERGIO MUSSOLINI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE.
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
fundado na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478/1968,
quando não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa responsável
pelo sustento da família não deixa a residência comum, não possuem natureza
de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão
alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não
do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos
legais da dedutibilidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.676, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13891.720048/2013-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720131/2012-11
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por Escritura Pública, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).
Dedução indevida com despesa de instrução
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi procedida a
glosa de valor indevidamente deduzido a título de despesas com instrução, por se tratarem de
despesas de terceiros, os quais não constam como dependentes do RECORRENTE na
declaração.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi glosado o valor
da dedução a título de Pensão Alimentícia pois os pagamentos foram realizados em virtude de
acordo homologado judicialmente, nos autos de ação de Oferta de Alimentos (art. 24 da Lei no
5.478/68) quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum.
Afirmou a autoridade fiscal que tais valores não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, como pensão alimentícia, pois são decorrentes do poder de família e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos.
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Esclarece que possui dois acordos judiciais que geram as pensões glosadas que foram
efetivamente descontadas pela fonte pagadoras: uma em favor de Ruth Maria Costa e
outra em favor de Luciana Maria Bortoletto Mussolini que eram redistribuídos, à época
dos fatos aos alimentandos Vítor Costa Mussolini, Maria Carolina Bortoletto Mussolini
e Luiz Sérgio Mussolini Neto.
Suscita o art. 37, caput da Constituição Federal e art. 2o da Lei 9.784/99 para defender
que o agente público está impedido de criar hipóteses de incidência de tributação, o que
só é permitido à lei fazê-lo. Portanto, subordinar ação de alimentos à dissolução da
sociedade conjugal parece-lhe contrário ao ordenamento jurídico brasileiro.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

Argumenta que inexiste disposição legal que subordine o pedido de alimentos a
circunstâncias de estarem os cônjuges efetivamente separados de fato, ou seja, os laços
da sociedade são relaxados, mas não rompidos, por analogia, a ação de oferta de
alimentos ora postulada por este contribuinte, também não se subordina, tanto assim o é
verdade que o magistrado homologou judicialmente os alimentos ofertados.
Assim, a legitimidade da dedução da pensão alimentícia é questão induvidosa a teor do
artigo 78 do Decreto Federal no 3.000/99, uma vez que o pagamento decorre de ordem
do Poder Judiciário e não por mera liberalidade entre as partes.
Afirma que o argumento do auditor de que o contribuinte coabitava com o cônjuge e
filhos não deve ser levado em consideração, pois este impugnante não vivia e não vive
sob o mesmo teto de sua ex-esposa, como se pode constatar do endereço informado na
declaração. Ressalta ainda que o auditor não levou em consideração de que possuía duas
pensões alimentícias judiciais.
Nesse sentido, sustenta que não pode o agente público aplicar interpretação ao seu livre
arbítrio sob pena de incorrer em abuso, sendo que a atividade de lançamento é
plenamente vinculada.
No seu caso agiu de acordo com a lei, apenas se antecipando na oferta de alimentos, por
economia financeira.
Alega que a decisão se a pensão alimentícia carece ou não de lastro nas normas de
direito de família ou se atende a qualquer outra legislação civil cabe ao juiz de direito e
não ao funcionário público.
De todo o exposto, requer que sejam anuladas as glosas de deduções a título de pensão
alimentícia por total falta de supedâneo legal para as glosas pela administração.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
É dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, e comprovada através de documentação hábil e idônea.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento
de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário. Em suas razões, alega que, no caso sub judice, trata-se de pensão alimentícia
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

paga pelo RECORRENTE, em favor dos alimentados já citados, em decorrência de acordo
homologado judicialmente, sendo as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo,
a título de pensão alimentícia, por ordem do Poder Judiciário, e não por uma mera liberalidade
entre as partes como quis ponderar o acórdão recorrido.
Complementa relatando que o lo Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, já decidiu que a pensão alimentícia, para fins de imposto de renda, caracteriza-se pela
quantia recebida pelo donatário, em acordo judicial.
Relata que a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada e, no
que tange aos direitos e garantias individuais, não pode o Agente Público, quem quer que seja,
aplicar interpretação ao seu livre arbítrio sob pena de incorrer em abuso.
Alega que há comprovação e previsão legal para a dedução de imposto de renda,
prevista dentro do Direito de Família e, o que cabe, exclusivamente ao Juiz de Direto e não ao
funcionário público (autoridade fiscal), a análise judicial.
Afirma que se encontra ausente do convívio dos alimentados.
Por fim, inova seus argumentos, quando alega que o presente crédito tributário
encontra-se eivado de vício matemático, pois, se autoridade fiscal glosou os valores pagos a
título de pensão alimentícia judicial aos alimentados Rute Maria Costa e de Luciana Maria
Bortoletto Mussolini, por óbvio, deveria reduzir a base de cálculo no valor previsto pela
legislação a título de dependência, o que não ocorreu.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que as matérias não expressamente contestadas não
serão objeto de análise, vez que não houve a instauração de litígio, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-ão não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532, de
1997)
O RECORRENTE não contestou expressamente as glosa de dedução com
instrução e com despesas médicas, objeto do lançamento, limitando-se a
contestar a glosa do valor relativo à pensão alimentícia.
MÉRITO
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas
pelo RECORRENTE que, a despeito de ser decorrente de acordo judicial
homologado em ação movida nos termos do art. 24 da Lei no 5.478/68, o
RECORRENTE não deixou a residência comum.
Pois bem, merece trazer à balha logo de início o que dispõe a legislação no que
se refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a
dedução: (i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii)
que o pagamento tenha a natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada
em decorrência das normas do Direito de Família; (iv) e que seu pagamento
esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está
vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados
aos beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma
Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
O RECORRENTE defende a existência de 2 instrumentos que fixaram
obrigações de alimentos, e que não há previsão legal de que os alimentos
dedutíveis seriam somente àqueles relativos à dissolução da sociedade conjugal.
Com isso, afirma que o pagamento não foi feito por mera liberalidade.
Entendo que não merece reparo o lançamento.
Em princípio, conforme bem observado pela DRJ, um dos acordos judiciais
citados pelo RECORRENTE (o relativo a Victor Costa Mussolini) não pode ser
utilizado como meio de prova, pois (i) trata-se de um documento sem qualquer
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

assinatura ou indício que ateste a autenticidade, não possuindo força probatória;
(ii) não foi apresentada quaisquer outras peças extraídas dessa ação judicial de
alimentos que permitisse concluir pelo direito do contribuinte a deduzir o valor
declarado; e (iii) as decisões apresentadas podiam ser reformadas, podendo se
tratar de pensão já extinta, mas ainda retida pela fonte pagadora.
Tendo em vista que, mesmo ciente de tais fatos, ora claramente explanados pela
DRJ de origem, o RECORRENTE se manteve inerte acerca da apresentação
probatória hábil, não merece reparo a decisão do julgador de origem.
Com relação ao outro acordo (relativo a Luciana Maria Bortoletto Mussolini e
Maria Carolina Bortoletto Mussolini), trata-se justamente da ação de oferta de
alimentos, instaurada com fundamento art. 24 da Lei no 5.478/68, em que se há
clara verificação de que não houve a dissolução da sociedade conjugal.
De logo, verifica-se que a verba fixada através de tal ação judicial não pode ser
encarada como prestação de alimentos, pois a situação fática sequer se enquadra
no art. 24 da Lei no 5.478/68:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor,
para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos
alimento a que está obrigado.
Ou seja, verifica-se que a lei estabeleceu como condição para fixação dos
alimentos o fato de o responsável pelo sustento da família deixar a residência
comum, o que não ocorreu quando da instauração da mencionada ação de oferta
de alimentos, pois o RECORRENTE permaneceu casado à época.
Desta forma, os valores pagos não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos, pois decorrem do poder de família e do dever de sustento, assistência
e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não de dissolução da
sociedade conjugal.
Sobre a matéria, veja-se o teor da Solução de Consulta Interna no 03 – Cosit, de
08/02/2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do
Direito de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando
o provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996,
arts 1o e 31; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15,
inciso I, art. 21, inciso IV, e art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010) (grifo
nosso)
Portanto, por mais que o RECORRENTE alegue não conviver mais com os
alimentados, merece ser mantida a glosa da dedução de pensão alimentícia uma
vez que a sociedade conjugal não foi dissolvida.
Este tema não é novo nesta Colenda Turma, conforme ementa abaixo transcrita,
de acórdão de Relatoria da Conselheira Debora Fófano dos Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente fundado
na ação de alimentos prevista no artigo 24 da Lei no 5.478 de 1968, quando
não se amoldam à tal disposição legal, vez que a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixa a residência comum, não possuem natureza de
obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do
dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos
e não do dever obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos
da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995.
(acórdão no 2201-005.271; julgamento em 11/07/2019)
Utilizo como reforço das razões de decidir os seguintes trechos do acórdão
acima:
A lide em questão diz respeito refere-se ao fato do contribuinte deduzir pensão
alimentícia com base em acordo homologado judicialmente nos autos da ação de
oferta de alimentos, processo no 833/99, fundada no artigo 24 da Lei no 5.478 de
25 de julho de 19681, sem que tenha ocorrido a dissolução da sociedade
conjugal, em favor de sua esposa (...) e dos filhos (...).
(...)
O acórdão recorrido manteve as glosas realizadas dos valores apontados nas
declarações de ajuste anual (DIRPF) dos anos calendário de 2001, 2002, 2003 e
2004 como "pagamento de pensão alimentícia" argumentando que, o fato de
existir homologação judicial não altera a natureza da despesa, em razão de não
ter havido saída efetiva e nem o animus do contribuinte de deixar a residência
comum com a família, os mesmos se referem a deveres familiares de sustento e
não obrigação alimentar, não possuindo a natureza de pensão alimentícia. A
seguir transcreve-se excerto do acórdão recorrido (fls. 95/96):
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

(...)
No caso em questão, o contribuinte é casado e decidiu ingressar com Ação de
Ofertas de Alimentos, com fundamento no art. 24, da Lei 5.478/68, para que
fosse homologada judicialmente a pensão que se propunha a pagar. A Lei não
exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o motivo que a fez
deixar a residência, mas sim que a deixe! Pelo simples motivo lógico que se os
cônjuges coabitam, não haveria razão para pagamentos de alimentos.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito de
Família, Editora Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos
de imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da
ação de oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a
subsistência, precisam ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em
que o genitor sai de casa, deve pagar alimentos em favor do filho. O que
não pode é, comodamente, ficar aguardando a propositura da ação
alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e só adimplir a obrigação
após citado. "
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e
que o responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum.
Pois, do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas
sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais
uma vez socorre-se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação
à mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao
poder familiar, pois seus pressupostos são diferentes". (obra citada, pág.
460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder
de família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento
dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do
rompimento da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade
conjugal. E o dever de sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar
alimentos quando o filho não se encontra albergado pelo genitor responsável
pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge quanto
aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se
encontra na saída da residência comum do cônjuge responsável pelo seu
sustento.
Na doutrina encontram-se casos em que existe a obrigação alimentar, mesmo que
o casal esteja habitando na mesma residência. Silvio de Salvo Venosa (Direito
Civil, Direito de Família, vol. VI, 3a Edição. Editora Atlas, 2003, pág. 387) de
forma bastante elucidativa mostra que esta situação é possível, mas em casos
raros em que as necessidades de subsistência de um não estejam sendo supridas
pelo outro:
“Lembremos. por outro lado, que não impede o pedido de alimentos o
fato de o casal estar habitando sob o mesmo teto, desde que demonstre
que um dos cônjuges não está sendo devidamente suprido pelo outro das
necessidades de subsistência. "
O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que
a parte obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a
obrigação de prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

alimentando, não se pode vislumbrar natureza alimentar em pagamentos
realizados a cônjuge e filhos coabitando com o alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o
alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar
o necessário à sua educação, quando menor.
No caso em questão, apresentada a petição e tendo sido alegado que o cônjuge
responsável pelo sustento iria deixar a residência, todos os requisitos estavam
presentes para que o pagamento fosse homologado segundo o citado art. 24, da
Lei 5.478/68. Ao juiz não cabe indagar o motivo e nem questionar o porquê nem
a pertinência da saída do cônjuge da residência. Havendo a oferta e sendo esta
compatível com os rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo será
homologado.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de
prestar alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora
Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação
alimentar. Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas
sim de deveres decorrentes do poder de família.
O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o
contribuinte optou por pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter
optado por prosaicas mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo
homologado judicialmente quando não há nenhum tipo de rompimento da
unidade da família, mantendo-se todos sob o mesmo teto e alimentando-se todos
nos mesmos pratos.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei
5.478/68 tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional de
um dos cônjuges. Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da
convivência, fato que não ocorreu no caso concreto.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido
pelo art. 24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento
da família, mas sim uma mera transferência profissional de uma cidade para
outra, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais
sejam: dedução com os dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas médicas e
despesas com instrução por serem estas mais específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas
características do fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os
pagamentos efetuados não possuem a natureza própria das despesas com pensão
alimentícia e não podem se beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo
do imposto.
(...)
A questão do pagamento de pensão alimentícia sem a dissolução da sociedade
conjugal foi objeto de análise na Solução de Consulta Interna no 3 – Cosit, de 8
de fevereiro de 2012, concluindo que:
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem
dissolução da sociedade conjugal.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13891.720131/2012-11

6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins
da dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o,
inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em
vista o disciplinamento contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de
2001, tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos a título de prestação de alimentos provisionais ou a
título de pensão alimentícia for decorrente da dissolução daquela sociedade.
(grifos originais).
Assim, verifica-se que os pagamentos realizados pelo RECORRENTE não
preenchem os requisitos da dedutibilidade da alínea “f” do inciso II do artigo 8o
da Lei no 9.250/1995, visto que não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos, pois não decorrem da dissolução da sociedade conjugal,
caracterizando-se tal acordo em mera liberalidade ratificada judicialmente e,
assim sendo, tais pagamentos realizados.
Deste modo, não merece razão o RECORRENTE.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Original